Tribunal: CARF
Processo: 18186.006664/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.006664/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.623 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
SOCIEDADE PAULISTA DE VEÍCULOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/07/2004
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.
INTIMAÇÃO NO DOMICILIO FISCAL. REGULARIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
PRELIMINAR. NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Constatado que o procedimento fiscal foi realizado com estrita observância das
normas de regência, tendo sido os atos e termos lavrados por servidor
competente e respeitado o direito de defesa do contribuinte, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
TAXA SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.006664/2008-82
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006664/2008-82

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 85-94) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O órgão que proferiu a decisão recorrida não tinha competência para
apreciar e julgar o lançamento em questão. Isso porque houve a perda de
validade da Medida Provisória no 258, que não foi convertida em Lei.
b) Não foram atendidos os requisitos legais para a correta notificação na
pessoa do representante legal da contribuinte, o que é ônus da própria
fiscalização. Tem-se que tal fato acarreta a nulidade do lançamento.
c) Em que pese a recorrente afirmar que as GFlP's realmente são documentos
que confessam a dívida, esta afirmativa deve ser mitigada pois, se assim
não fosse, não haveria necessidade da fiscalização. Assim, se a
fiscalização pode apurar valores diversos aos declarados em GFIP, certo é
crer que em havendo erro, este deve ser apontado pela fiscalização a fim
de que a certeza do crédito não seja contestada. Se compararmos os
valores apurados na NFLD n° 35.649.796-8, referente às rubricas empresa
pelo SAT/RAT e terceiros com os desta NFLD, relativos aos empregados,
verificamos que a GFIP não é a única via pela qual se apuram os valores.
d) A diferença apurada nos autos está justamente na apuração equivocada da
rubrica segurado, pois se calcularmos 8% de R$ 39.265,38, encontraremos
R$ 3.141,23 e não R$ 3.366,43, como apontado na GFIP e admitido como
correto pela fiscalização. Desta feita, o presente Lançamento não condiz
com a liquidez e certeza exigidos pelo ordenamento tributária e, por esta
razão, os valores apresentados não se tornam válidos à exigência.
e) A fiscalização indeferiu indevidamente o pedido de realização de perícia
contábil, incorrendo em cerceamento de direito de defesa.
f) Foi efetuada glosa indevida de valores pagos a título de Reclamatórias
Trabalhistas. Isso porque, apesar de não terem sido levantados os valores,
a contribuinte cumpriu a legislação em vigor e recolheu o valor devido,
como a própria fiscalização reconhece.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006664/2008-82

g) A presente Notificação foi lavrada com o enquadramento incompleto
quanto ao tipo de débito, implicando a falta do fundamento legal que
autoriza o arbitramento pela aferição indireta, qual seja, o artigo 33, § 3o
da Lei no 8.212/91.
h) Deve ser reconhecida a suspeição da Sra. Auditora Fiscal responsável pela
autuação, visto que os demais lançamentos que lavrou em face da
recorrente ou foram anulados, retificados e julgados parcialmente
procedentes ou se fez necessária a prestação de novas informações. Além
disso, verifica-se que os mandados de procedimentos fiscais entregues à
contribuinte pela Sra. Auditora determinavam prazo exíguo para o
fornecimento dos diversos documentos solicitados. Houve termos de
intimação entregues à contribuinte com prazo de entrega de documentos já
expirado. A Sra. Auditora pretendeu fiscalizar período que já havia sido
por ela analisado, o que é vedado.
i) É ilegal e inconstitucional a aplicação da Taxa Selic como fator de juros
sobre as contribuições previdenciárias. A inconstitucionalidade em questão
poderá ser declarada por qualquer autoridade julgadora, seja ela judicial ou
administrativa.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Por tais razões, o presente Lançamento Fiscal deve ser considerado NULO, por ter sido
apreciado por pessoa incompetente de forma absoluta, bem como por falta de isenção
por parte da Sra. Auditora Fiscal na apuração dos fatos, cerceamento de defesa, falta de
liquidez e exigibilidade da contribuição cobrada e inconstitucionalidade da Taxa Selic,
julgando-se IMPROCEDENTE a acusação e as demais exigências fiscais, e,
conseqüentemente, cancelando o lançamento das contribuições por manifestamente
ilegais e inconstitucionais.
A presente questão diz respeito a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito –
NFLD/DEBCAD no 38.649.795-0 (fls. 2-44) que constitui Contribuições Previdenciárias, em
face de SOPAVE S/A Sociedade Paulista de Veículos (CNPJ no 60.840.683/0001-17), referente
a fatos geradores ocorridos no período de 10/2003 a 07/2004. A autuação alcançou o montante
de R$ 55.699,15 (cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa e nove reais e quinze centavos). A
notificação aconteceu em 23/06/2005 (fl. 45).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, o Relatório da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito das fls. 27-29 informa que:
Os fatos geradores das contribuições apuradas no lançamento de CRÉDITO ocorreram
com o pagamento das remunerações aos segurados empregados, sendo os descontos
verificados pela fiscalização através das GFIPs entregues pela empresa cujo valor de
retenção está incluso na mesma..
Os documentos examinados foram as GFIPs declaradas e RAIS entregues pela empresa.
A contribuinte apresentou impugnação em 26/07/2005 (fls. 48-61) alegando que:
a) Não cabe a representação fiscal para fins penais. Isso porque não há provas
da posse de valores descontados e não repassados ao INSS. Também
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006664/2008-82

foram mencionados indistintamente todos os que são ou foram diretores da
empresa, sem identificar quem de fato é o seu representante atual.
b) O TEAF não foi entregue, foi enviado pelo correio juntamente com as
NFLD’s em 24/06.
c) Em que pese a recorrente afirmar que as GFlP's realmente são documentos
que confessam a dívida, esta afirmativa deve ser mitigada pois, se assim
não fosse, não haveria necessidade da fiscalização. Assim, se a
fiscalização pode apurar valores diversos aos declarados em GFIP, certo é
crer que em havendo erro, este deve ser apontado pela fiscalização a fim
de que a certeza do crédito não seja contestada. Se compararmos os
valores apurados na NFLD n° 35.649.796-8, referente às rubricas empresa
pelo SAT/RAT e terceiros com os desta NFLD, relativos aos empregados,
verificamos que a GFIP não é a única via pela qual se apuram os valores.
d) A diferença apurada nos autos está justamente na apuração equivocada da
rubrica segurado, pois se calcularmos 8% de R$ 39.265,38, encontraremos
R$ 3.141,23 e não R$ 3.366,43, como apontado na GFIP e admitido como
correto pela fiscalização. Desta feita, o presente Lançamento não condiz
com a liquidez e certeza exigidos pelo ordenamento tributária e, por esta
razão, os valores apresentados não se tornam válidos à exigência.
e) Requer-se ao Emérito Analista de Defesas e Recursos, que determine a
elaboração de perícia técnica-contábil, não só para apurar
matematicamente o "quantum", a princípio devido, mas, principalmente, a
correção dos lançamentos, mormente os relativos a valores pagos através
de GPS e que não foram deduzidos dos valores apurados como devidos,
como é o caso dos valores apontados no RDA. Para a realização da perícia
que ora se mostra fundamental para o deslinde da ação, a Impugnante,
desde já, indica como seu assistente técnico o Sr. Ronaldo Montanini,
CRC 1SP120908/0-1, que poderá ser contatado pelo telefone 4358-88-24,
na Estrada dos Casa, n° 3.777, São Bernardo do Campo, SP, que,
juntamente com o técnico indicado pelo INSS, deverão responder aos
quesitos apresentados ao final desta impugnação.
f) Não foram considerados e deduzidos nenhum dos créditos apontados no
RDA - Relatório de Documentos Apresentados, não obstante estar
expresso que "todas as guias foram consideradas pela fiscalização e
abatidas do valor apurado". Consta do RDA para competência 06/2004,
GPS’s nos valores de R$ 275,47 e R$ 931,60. Porém, analisarmos o DAD
- Discriminativo Analítico de Débito, não encontramos quaisquer "créditos
considerados". Portanto, a princípio, o presente lançamento não
corresponde à verdade contida no DAD, vez que, reitera-se, nenhum dos
valores constantes do RDA, foram considerados e/ou deduzidos do
quantum eventualmente devido, o que impõe, por mais essa infringência
ao processo administrativo, que visa lançar crédito em favor da autarquia,
seja considerado nulo face a existência de vicio insanável.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006664/2008-82

g) A presente Notificação foi lavrada com o enquadramento incompleto
quanto ao tipo de débito, implicando a falta do fundamento legal que
autoriza o arbitramento pela aferição indireta, qual seja, o artigo 33, § 3o
da Lei no 8.212/91.
h) Houve cerceamento de direito de defesa na medida em que a NFLD sob
questão não possui elementos para, ao menos, conferir à impugnante o
critério utilizado pelo Impugnado na fixação do montante cobrado, tendo a
Sra. Auditora apenas repetido os valores apontados na GFIP sem ao menos
se dar ao trabalho de verificar se correspondem ao correto, não sendo
possível, pois, contestá-los. Assim, é de se esperar pela confirmação de
nulidade do presente lançamento.
i) Deve ser reconhecida a suspeição da Sra. Auditora Fiscal responsável pela
autuação, visto que os demais lançamentos que lavrou em face da
recorrente ou foram anulados, retificados e julgados parcialmente
procedentes ou se fez necessária a prestação de novas informações. Além
disso, verifica-se que os mandados de procedimentos fiscais entregues à
contribuinte pela Sra. Auditora determinavam prazo exíguo para o
fornecimento dos diversos documentos solicitados. Houve termos de
intimação entregues à contribuinte com prazo de entrega de documentos já
expirado. A Sra. Auditora pretendeu fiscalizar período que já havia sido
por ela analisado, o que é vedado.
j) Também há cerceamento de defesa na medida em que não consta da
notificação a relação de segurados correspondentes aos créditos lançados
nem a indicação de elementos probatórios no sentido de ter a fiscalizada a
posse de valores descontados dos segurados e não repassados ao INSS.
k) Houve bis in idem na medida em que a impugnante já contribui
socialmente à previdência social na área em que mantém suas atividades
sociais. A nova exigência sobre os mesmos fatos geradores configurará
confisco.
l) É ilegal e inconstitucional a aplicação da Taxa Selic como fator de juros
sobre as contribuições previdenciárias. A inconstitucionalidade em questão
poderá ser declarada por qualquer autoridade julgadora, seja ela judicial ou
administrativa.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Protesta a impugnante pela produção de todas as provas em direito admitidas, em
especial pela perícia técnica contábil, juntada de novos documentos, apresentação de
memoriais e sustentação oral de seu direito, informando, para fins de intimações, o
seguinte endereço:
Estrada dos Casa, n.° 3.777 - Jardim Lavinia
CEP 09840-000 - São Bernardo do Campo - SP
Telefone: 4355-8884/fax e Tel.:43588-8858.
e-mail: julio.pereira@tbservicos.com.br
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006664/2008-82

Por todo o exposto, requer-se a anulação da notificação de lançamento fiscal ora
guerreada e do respectivo processo por falta de isenção por parte da Sra. Auditora Fiscal
na apuração dos fatos, cerceamento de defesa e falta de liquidez e exigibilidade da
contribuição cobrada, julgando-se IMPROCEDENTE a acusação e as demais exigências
fiscais, em especial a representação para fins penais, e, conseqüentemente, cancelando o
lançamento das contribuições por manifestamente ilegais e inconstitucionais.
Os quesitos formulados para o pedido de perícia constam da fl. 62.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil – Previdenciária, por meio da Decisão-
Notificação no 21,401.4/0172/2.0005 (fls. 70-75), negou parcial provimento à impugnação,
mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na seguinte
ementa:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RETENÇÃO DOS EMPREGADOS. CERCEAMENTO
DE DEFESA . CONTESTAÇÃO TAXA SELIC .
São devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, contribuições dos
segurados, destinadas à Seguridade Social, lançadas em Folhas de Pagamento e
arrecadadas pela empresa mediante descontos nas remunerações de seus empregados,
incidentes sobre o total das remunerações pagas pela empresa aos seus segurados
empregados.
Relatório fiscal especifica fato gerador, documentos que serviram de base ao
lançamento, competências e valores apurados. Direito à ampla defesa e contraditório
garantidos ao contribuinte. A Taxa SELIC é legalmente prevista.
LANÇAMENTO PROCEDENTE

Foi impetrado mandado de segurança conforme as fls. 95-101. No entanto, por
ausência do depósito de 30%, o recurso foi considerado deserto (fl. 102). Sobreveio decisão
judicial que deferiu pedido de efeito suspensivo para o fim de possibilitar o protocolo do recurso
voluntário sem o depósito de 30% (fls. 112-118).
Posteriormente, a Segunda Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da
Previdência Social determinou a conversão do julgamento do recurso em diligência nos
seguintes termos (fls. 123-125):
Alega a recorrente que há divergência de valores entre aqueles lançados na presente
notificação (contribuição de segurados conforme informação declarada em GFIP) e os
constantes da NFLD no 35.649.796-8 (contribuição patronal, SAT, terceiros, apuradas
com base no montante da remuneração declarada em GFIP). Isso porque a soma dos
valores considerados como devidos nas duas notificações supera a informação
confessada pela recorrente como devida à Previdência Social.
Cita como exemplo a competência 10/2003: as contribuições apuradas nas duas
notificações totalizam R$ 14.282,21, enquanto que o valor devido, constante da GFIP, é
de R$ 12.856,06.
Observo, de início, que os valores lançados no Relatório de Lançamentos (fls. 06 e 07)
correspondem exatamente àqueles constantes do campo "Contr. Segurados" das GFIPs
respectivas (fls. 29 a 38). A decisão-notificação, ao tratar desse ponto, que também foi
suscitado na impugnação, limitou-se a dizer que a "própria empresa declarou este valor
e que este valor corresponde ao que a empresa arrecadou, descontando das
remunerações devidas aos empregados e que não recolheu aos cofres da Previdência
Social nos períodos próprios" (fl. 71).
Considerando-se como correta a informação de que a NFLD n° 35.649.796-8 teria sido
lavrada exclusivamente com base nos dados declarados em GFIP, é possível que algum
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006664/2008-82

equívoco tenha sido cometido, como, por exemplo, não terem sido abatidos os valores
deduzidos a título de salário-família.
Para que essa questão seja elucidada, conferindo maior certeza e liquidez ao lançamento
fiscal, entendo que este julgamento deve ser convertido em diligência para que o órgão
previdenciário verifique se houve alguma duplicidade de lançamento e informe, por
competência, quais foram as bases de cálculo consideradas, as contribuições lançadas,
os valores deduzidos e os fatos geradores considerados na NFLD n° 35.649.796-8,
juntando, se possível, cópia do Relatório de Lançamentos, do Discriminativo Analítico
de Débito, do Discriminativo Sintético de Débito e do relatório fiscal.
Sobreveio o Formulário de Encerramento de Diligência Fiscal de fl. 136, que
relata:
1. Atendendo despacho às fls 126 do processo 18186.006664/2008-82, temos a informar
que a NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos n. 35.649.796-8 foi
realmente lavrada exclusivamente com base nos dados declarados em GFIP, em razão
da empresa não ter entregue nenhum dos documentos solicitados e relacionados em
TIAD - Termo de intimação para apresentação de documentos, datado de 12.05.05 (as
fls 14 e 15 do processo) e recebido pela sra. Edina Aparecida Perin Tavares-OAB
71.143 (as fls 16).
2. As GFIPs extraídas do sistema CNIS-Cadastro Nacional de Informações Sociais -
resumo mensal GFIP e, anexadas as fls 29 a 38 mostram que a empresa declarou
dedução de salário família, porém, tendo em vista a recusa de entrega dos documentos
comprovantes de tais deduções, relacionados em TIAD, no qual constam as solicitações
de Termo de Responsabilidade e Ficha de Salário Família e também, Recibo e Ficha de
Salário Maternidade, esta fiscalização não poderia considerar os valores apenas estando
declarados pelo contribuinte, sem a devida comprovação documental, vez que nenhum
documento foi apresentado para comprovar as respectivas deduções.
3. A empresa declarou em Gfip alíquota de Rat/SAT igual a 1% divergente da
considerada pela fiscalização que foi igual a 2%, proveniente do código de SAT
2010704 (comércio de máquinas, aparelhos, VEÍCULOS e acessórios ), o qual deveria
ter sido utilizado também pela empresa, portanto, a Gfip entregue pela empresa contêm
erro de classificação de SAT.(anexo I).
4. Tomando como exemplo a competência 10/2003 citada às fls. 117 onde é apontada a
diferença de R$ 14.282,21 para R$ 12.856,09, esclarecemos que esta deve-se à dedução
de salário família de R$ 1.033,45 mais o 1% de SAT no valor de R$ 392,67.
5. Embora tenha recebido orientação para proceder à dedução do salário-família
(mesmo que este não tenha sido comprovado pela empresa), esta dedução não poderá
ser efetuada no presente processo tendo em vista que o mesmo refere-se à Rubrica
Segurado, e também pelo fato deste processo ter sido alocado como DILIGENCIA-
DRF, IMPOSSIBILITANDO QUALQUER ALTERAÇÃO. Para que a alteração
solicitada seja atendida, será necessário a alocação do processo correspondente à NFLD
debcad 35.649.796-8 (contribuição Patronal, SAT, Terceiros) e alocar como ARF -
Fiscalização.
6. Não houve necessidade de emissão de termo de início de procedimento fiscal.
O Relatório da diligência realizada consta das fls. 144-147.
É o relatório do essencial.

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006664/2008-82

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 10 de novembro de 2005 (e-fl. 80 e 81), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 14 de dezembro de 2005 (fls. 85-94). A contagem do
prazo deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O
recurso, portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer das
alegações de inconstitucionalidade em respeito à Súmula CARF 2, de acordo com a qual “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”,
bem como deixando de conhecer das alegações e matérias preclusas, como, por exemplo, aquela
relativa à glosa indevida de valores pagos a título de Reclamatórias Trabalhistas.
Mérito
1. Das matérias devolvidas.
1.1. Quanto a competência da autoridade julgadora de primeira instância.
Entende a recorrente que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento –
Previdenciária não teria competência para julgar a sua impugnação administrativa. Isso porque a
Medida Provisória no 258 não foi convertida em Lei e, assim, perdeu sua validade.
Sem razão a recorrente, eis que realizado o julgamento pela autoridade
competente.
1.2. Da notificação da contribuinte.
Alega a contribuinte que foi inválida a sua notificação quanto ao débito ora
cobrado, uma vez que não foi realizada junto ao seu representante legal à época. Em que pesem
tais apontamentos, não lhe assiste razão.
Cabe aqui pontuar o quanto fixado pela Súmula CARF no 9: “É válida a ciência
da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante
legal do destinatário”.
Conforme consta dos autos às fls. 45 e 46, a notificação foi devidamente realizada
com aviso de recebimento confirmado, tendo sido utilizado o endereço que constava dos
sistemas disponíveis à fiscalização. Dessa forma, não há que se falar em irregularidade da
notificação capaz de ensejar a nulidade do processo.
1.3. Da contestação de valores – diferenças identificadas pela contribuinte.
A Decisão-Notificação de fls. 70-75 reconheceu que o lançamento foi realizado
unicamente com base nos valores informados em GFIP’s. Porém, assevera a recorrente que
existem diferenças entre os valores apurados e aqueles por ela indicados nos referidos
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006664/2008-82

documentos, sendo que a fiscalização não apresentou os motivos para tanto. Menciona-se como
exemplo que:
[...] no que tange a competência 10/2003, verificamos que a base de cálculo mencionada
na GFIP é a mesma utilizada na DEBCAD 35.649.796-8, que apura um eventual débito
de R$ 10.915,78. Já com relação a esta NFLD, a Sra. Auditora apurou um débito
relativo aos segurados de R$ 3.366,43, tal qual aquele constante da GFIP, como devido.
Porém, se somarmos os valores apurados nas duas NFLDs, encontramos um valor
devido ao INSS de R$ 14.282,21, ou seja, R$ 1.426,12 a mais do que aquele apontado
como devido na GFIP - R$ 12.856,09.
S. M. J., a diferença está justamente na apuração equivocada da rubrica segurado, pois
se calcularmos 8% de R$ 39.265,38, encontraremos R$ 3.141,23 e não R$ 3.366,43,
como apontado na GFIP e admitido como correto pela fiscalização.
Entende, com isso, que existe falta de liquidez e certeza do crédito lançado, razão
pela qual deve ser cancelado. Foi exatamente para elucidar essa questão que foi determinada a
diligência referida às fls. 123-126, na tentativa de dirimir dúvidas quanto às diferenças
apontadas.
As diligências efetuadas, cujo relatório consta das fls. 144-147, apontaram que:
a) O lançamento foi efetivamente baseado apenas nas informações fornecidas
pela própria contribuinte em suas GFIP’s, dado que não forneceu outros
documentos solicitados pela fiscalização para a apuração da base de
cálculo por outros meios;
b) Foram declarados pela contribuinte valores pagos a título de salário-
família. Entretanto, não foi apresentada a documentação comprobatória
solicitada por TIAD, de forma que a fiscalização desconsiderou as
deduções pretendidas. Tais deduções também não poderiam ser
reconhecidas neste processo, visto que os valores devem ser compensados
quando do recolhimento da contribuição patronal, enquanto que este feito
refere-se à rubrica “segurados”.
c) A empresa equivocou-se em seu código de enquadramento de SAT,
resultando em alíquota de 1% quando, na realidade, deveria ser de 2%.
d) As diferenças identificadas pela contribuinte se devem aos fatores acima
elencados.
Note-se que a contribuinte foi intimada do resultado das diligências por edital,
após ter sido infrutífera a tentativa de intimá-la via postal. Não foram apresentados
complementos às razões do recurso no sentido de contrapor os apontamentos da diligência.
Entende-se que os elementos dos autos são suficientes para concluir pela certeza e
liquidez do crédito tributário. Isso porque, além do fato de que as bases de cálculo das
competências fiscalizadas foram constatadas através das próprias GFIP’s, a diligência efetuada
afasta qualquer dúvida eventualmente gerada quanto às diferenças no que tange aos valores
devidos. Vale frisar, inclusive, que os fundamentos para tais diferenças não foram impugnadas
pela recorrente.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006664/2008-82

Sendo assim, afasto os argumentos referentes à ausência de liquidez e certeza do
crédito tributário.
1.4. Quanto ao pedido de realização de perícia.
Entende a contribuinte que para melhor elucidar a questão referente às diferenças
por ela identificada seria necessária a realização de perícia. Inclusive, alega que houve
cerceamento de seu direito de defesa, na medida em que a decisão recorrida deixou de
determinar esse meio de prova, mesmo quando os requisitos para tanto estavam preenchidos.
Sobre o cabimento de perícia para o caso em questão, note-se que as dúvidas
referentes à eventual incerteza ou iliquidez do crédito foram suficientemente dirimidas através da
diligência de que tratou o item acima. Portanto, sendo desnecessária a realização da perícia
pretendida, não se identifica o cerceamento ao direito de defesa – inclusive porque a recorrente
foi intimada do resultado das diligências, ao que não ofereceu qualquer resposta.
Por esse motivo, nego provimento ao recurso neste ponto.
1.5. Dos fundamentos legais do lançamento.
Entende a contribuinte que os fundamentos legais apontados pelo lançamento
estão incompletos, na medida em que deixaram de citar o art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91, que
autoriza o arbitramento por aferição indireta.
Pois bem. Como consta não apenas da decisão recorrida, mas também do
Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 27-29), do Formulário de
Encerramento de Diligência Fiscal (fl. 136) e do Relatório da diligência realizada (fls. 144-147),
o lançamento foi realizado com nas GFIP’s – documentos fornecidos pela própria contribuinte e
que foram suficientes para se aferir as bases de cálculo das competências fiscalizadas.
As dúvidas referentes às diferenças apontadas pela contribuinte já foram
examinadas.
O art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/91 possuía a seguinte redação à época:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006664/2008-82

Tem-se que o caso dos autos não é de arbitramento por aferição indireta, já que
foram utilizadas as informações das próprias GFIP’s para embasar o lançamento.
1.6. Da suposta suspeição da Auditora Fiscal responsável.
Entende o contribuinte que a Auditora notificante é suspeita, devendo-se
determinar a realização de nova diligência por outro agente fiscal, porque: i) A auditora já
fiscalizou a recorrente por diversas vezes, sendo que sua isenção deve ser questionada pois
alguns de seus lançamentos foram anulados, retificados ou teve de prestar novas informações; ii)
Em nenhuma das intimações (TIAD) consta recibo assinado por quem quer que seja da empresa,
o que permite elocubrar acerca da efetiva entrega das intimações; iii) Encerrou a fiscalização
sem comparecer à empresa; iv) no TIAD determinou que a empresa apresentasse documentação
relativa ao período de 01/2003 a 05/2005, abrangendo período já fiscalizado e v) Os termos de
intimação solicitando documentos tinham prazo exíguo demais para serem atendidos.
Em primeiro lugar, o fato de que houve outras autuações em nome da empresa
pela mesma Auditora Fiscal, sendo que parte delas foram anuladas, retificadas ou tiveram de ser
complementadas com mais informações, não significa que necessariamente houve parcialidade
por parte da agente da fiscalização. Com efeito, não foram demonstrados pela contribuinte
quaisquer elementos concretos que confirmassem seu prejuízo e nem eventual má-fé ou
vantagem indevida da Auditora. O recurso voluntário se limitou a indicar o número das NFLS’s
em que se identificaram tais desfechos, sem explicitar as razões que representariam a suspeição
alegada.
Sobre as intimações, verifica-se que houve o recebimento pela advogada
Aparecida Perin Tavares (OAB/SP no 71.143), com o compromisso de “proceder a entrega para
assinatura dos mesmos ao representante legal da empresa, e procedimento de devolução por
não ter procuração para recebimento dos respectivos documentos” (fl. 17).Também, foram
encaminhadas intimações por correio ao endereço da contribuinte com AR (fls. 20, 21, 25, 41, 43
e 45). Nota-se que, uma vez intimada, a contribuinte tem o dever de encaminhar à fiscalização a
documentação solicitada, sob pena de serem aplicadas as penalidades cabíveis. Nesse sentido,
não há que se falar em suspeição da Auditora Fiscal em razão de não ter comparecido à empresa
para exigir que lhe fossem entregues os itens constantes dos TIAD’s.
Quanto ao argumento de que a presente NFLD representaria o reexame de fatos
geradores já fiscalizados pela mesma Auditora Fiscal, especificamente o período de 01/2003 a
12/2003, analisado na NFLD no 35.554.389-3, lembre que é ônus do contribuinte comprovar suas
alegações, algo do qual não se desincumbiu quanto ao presente argumento.
Por fim, no que diz respeito ao suposto prazo diminuto para a apresentação dos
documentos solicitados pela fiscalização, menciona a decisão recorrida que: “a empresa recebeu
o Mandado de Procedimento Fiscal n° 09237253 e o Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD, em 02/06/2005, sendo que no TIAD consta, para apresentação de
documentos a data de 05/06/2005”, é importante lembrar que o procedimento fiscal é inquisitivo,
iniciando-se a fase processual com a impugnação.
Por essas razões nego provimento ao recurso.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.623 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.006664/2008-82

1.7
Aplicação da Taxa Selic
No que se refere à alegação do recorrente de que seria vedada a aplicação da Taxa
Selic para a atualização, tenho que não merece acolhida. Cito, aqui, a Súmula CARF 4, de
acordo com a qual:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Em relação a esta alegação, portanto, sem razão o recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente o recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantendo
integralmente o lançamento formalizado por meio dos Auto de Infração vinculado a Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD/DEBCAD no 38.649.795-0.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital